Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE ARMA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, se não há qualquer elemento a ampará-la, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entra a alegada agressão e a lesão verificada no corpo da vítima.
2. Restando devidamente comprovado nos autos que a arma utilizada pelo réu apresentava numeração raspada, a condenação pelo fato típico previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, do Código Penal é medida que se impõe.
3. Ao se aplicar o princípio da consunção entre o crime de porte de arma e o crime de disparo de arma de fogo deve o primeiro absorver o segundo, pois o fato mais amplo abarca o mais restrito e não o contrário.
4. Afasta-se a análise desfavorável com relação às circunstâncias do crime quando a lesão sofrida pela vítima não extrapola o previsto na norma legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.